Tribunal: STF
Processo: ARE 1495263
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA CNH ILEGITIMIDADE PASSIVA. Impetrante visa que as autoridades impetradas providenciem o agendamento da avaliação psicossocial, no prazo de 10 dias, para que assim seja finalizado o seu processo de aposentadoria. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva. Decisório que merece subsistir. Agendamento e elaboração do laudo de avaliação biopsicossocial de competência do Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME. Autoridades impetradas que possuem outras atribuições. Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO” (eDOC 13 – ID: 97e55edf, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIII, XXXIV e LXIX; e 40, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se possuir o direito à aposentadoria de pessoa com deficiência.



    Narra-se que, apesar de o recorrente ter comparecido em 24/04/2023 às 10:00 hs a perícia/avaliação biopsicossocial para fins de aposentadoria de pessoa com deficiência, não obteve nenhuma resposta positiva ou negativa a respeito do seu pedido de aposentadoria de pessoa com deficiência (...) (eDOC 15 – ID: 8eead518, p. 8).



    Aduz-se que o recorrente aguarda uma informação das recorridas a respeito do seu pedido administrativo de aposentadoria de pessoa com deficiência, pois, já realizou a avaliação biopsicossocial há mais de 3 (três) meses, e como dito acima, o recorrente, não possui condições de continuar trabalhando, pois necessita de sua aposentadoria (eDOC 15 – ID: 8eead518, p. 10).



    Requer-se, assim, a concessão da segurança para compelir o recorrido a se manifestar, seja positiva ou negativamente, sobre o seu pedido de aposentadoria de pessoa com deficiência. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Comunicado DPME nº 114/2021), consignou que a competência para a elaboração do laudo de avaliação biopsicossocial é do Departamento de Perícias Médicas do Estado, e não da Diretoria Regional de Ensino da Região Leste 2. Com base nisso, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de legitimidade passiva da autoridade coatora indicada na inicial do mandado de segurança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O presente mandamus foi impetrado contra ato do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Regional de Ensino da Região Leste 2, Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria da Educação e do Presidente da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde CAAS, objetivando (i) “que as autoridades impetradas competentes para tanto, tome todas as providencias necessárias à finalização e atendimento do pedido do impetrante e agende corretamente a realização de perícia/avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar conforme pedido administrativo feito pelo impetrante”; (ii) “determinar que essa perícia/avaliação seja agendada no prazo de 10 (dez) dias, para que assim seja finalizado o processo de aposentadoria de pessoa com deficiência PCD.” (fl. 19 negritei) 



    Ocorre que, como o próprio impetrante informa em seu apelo o “Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Região Leste 2, pelo fato de que ele detém a competência para a expedição da certidão de tempo de serviço do impetrante, conforme determina o art. 15, VIII, "d", do Decreto nº 39.902”, o “Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Educação, tem a competência para ratificar a certidão de tempo de serviço expedida pelo Dirigente Regional de Ensino” e o “Presidente da Comissão de Assuntos de Assistência a Saúde - CAAS, essa comissão, dentre suas várias atribuições, é responsável pela verificação da capacidade física e mental para o trabalho dos servidores efetivos.” (fls. 171/172).



    Ora, como bem ponderado pelo nobre Magistrado sentenciante, o agendamento de perícia biopsicossocial por equipe multiprofissional não é atribuição das autoridades impetradas, mas sim do Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME.



    Registre-se que o Comunicado DPME 114 de 30/08/2021 determina que para a emissão do laudo de que trata o art. 22 do Decreto nº 65.964/2021, o servidor deverá solicitar a realização de avaliação psicossocial junto ao DPME, a qual será realizada conforme instrumento aprovado pela Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU nº 1, de 27 de janeiro de 2014.



    É bem verdade que o mesmo comunicado diz que o pedido deve ser enviado pela Unidade Administrativa do interessado, via sistema Sem Papel, no entanto, resta patente que nenhuma das autoridades impetradas arroladas na ação possui atribuição de agendamento da perícia e sua conclusão, ambos necessários para a finalização do procedimento de pedido de aposentadoria.



    Observa-se que no apelo o impetrante solicita o provimento do recurso a fim de que seja finalizado o processo de aposentadoria, uma vez que ainda não houve resposta pelo DPME da avaliação já realizada. Mas para a finalização do pedido de aposentaria, nos termos requeridos pelo apelante, é necessária a conclusão da avaliação biopsicossocial, o que como já dito, foge das atribuições das autoridades ora impetradas.



    Registre-se que o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal determina que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Portanto, autoridade impetrada é aquela que na ordem hierárquica possui poder de decisão e competência para praticar o ato impugnado, o que, in casu, repisa-se não ocorre, uma vez que as autoridades demandadas não possuem o condão de agendar a perícia e muito menos de determinar a sua finalização, a fim de se dar prosseguimento ao pedido de aposentadoria.



    Nessa toada, de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das autoridades impetradas, extinguindo o feito, sem resolução do mérito” (eDOC 13 – ID: 97e55edf, p. 7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a competência para a prática do ato requerido pelo recorrente, de acordo com a legislação pertinente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ainda que assim não fosse, os fundamentos do recurso extraordinário se limitam a sustentar questões relacionadas ao mérito propriamente dito do feito originário, sem qualquer relação, portanto, com o direito subjacente à ilegitimidade passiva da autoridade coatora.



    Assim, verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo a deficiência na fundamentação do recurso um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incide, assim, a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. (...)” (ARE 1383578 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (...)” (RMS 33573 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.05.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente